Tribunal: TJES
Processo: 5002517-61.2024.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002517-61.2024.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EDUARDO MONTEIRO ROSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06. INAPLICABILIDADE. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. QUANTIDADE E DIVERSIDADE DE DROGAS. APETRECHOS DO TRÁFICO. REGIME INICIAL SEMIABERTO. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva para condená-lo pelo crime do art. 33, caput, c/c art. 40, VI, da Lei nº 11.343/06, à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, absolvendo-o do art. 35. A defesa requer o reconhecimento do tráfico privilegiado e a readequação do regime prisional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas; (ii) estabelecer se é cabível a alteração do regime inicial de cumprimento da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A aplicação do tráfico privilegiado exige o preenchimento cumulativo dos requisitos legais, sendo vedado o benefício quando há elementos concretos que evidenciam dedicação à atividade criminosa.

4. A apreensão de significativa e diversificada quantidade de entorpecentes (crack, cocaína e maconha) afasta a hipótese de traficância eventual.

5. A presença de apetrechos típicos do tráfico, como balança de precisão, dinheiro fracionado e drogas com padronização de comercialização, demonstra estrutura e habitualidade na atividade ilícita.

6. O histórico infracional do agente, embora não configure reincidência, pode ser valorado como indicativo de dedicação criminosa quando corroborado por outros elementos probatórios.

7. O reduzido lapso temporal entre condutas pretéritas e o fato em apuração reforça a continuidade na prática delitiva.

8. O regime inicial semiaberto mostra-se adequado, nos termos do art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal, diante da pena aplicada e das circunstâncias judiciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 não se aplica quando há elementos concretos que demonstram dedicação do agente à atividade criminosa.

2. A quantidade e diversidade de drogas, aliadas à apreensão de instrumentos típicos do tráfico, evidenciam habitualidade delitiva e afastam o tráfico privilegiado.

3. O histórico infracional pode ser considerado, em conjunto com outras provas, como indicativo de dedicação à atividade criminosa.

4. Mantém-se o regime inicial semiaberto quando compatível com a pena fixada e as circunstâncias do caso.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/06, arts. 33, caput e § 4º, e 40, VI; Código Penal, art. 33, § 2º, “b”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 1.005.268/SE, Rel. Min. Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, j. 29/10/2025, DJEN 05/11/2025; STJ, AgRg no HC nº 793.218/GO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 13/03/2023, DJe 20/03/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e negar provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº 5002517-61.2024.8.08.0030

APELANTE: EDUARDO MONTEIRO ROSA

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposto por
E
DUARDO MONTEIRO ROSA

contra a r. sentença de ID 17131355 proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES que, nos autos da
Ação Penal
em epígrafe, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu no crime do art. 33,
caput,
c/c art. 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/06, fixando-lhe a pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 580 (quinhentos e oitenta) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Em suas razões recursais (ID 18307577), o apelante pugna, em síntese, pelo reconhecimento do tráfico privilegiado e pela readequação do regime inicial de cumprimento de pena.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público Estadual, ao ID 18578889, pelo
desprovimento
do recurso.

Parecer da Douta Procuradoria ao ID 19272325, no mesmo sentido.

Devidamente verificada a ausência de prescrição da pretensão punitiva estatal, bem como certificada a situação carcerária do recorrente, que se encontra preso, passo à análise do mérito recursal.

Narra a denúncia, em síntese (ID 17130928):

[...] Consta dos autos que serve de base para o oferecimento da presente denúncia que, no dia 18 de janeiro de 2024, por volta das 17h00min, na Rua Augusto Pinto de Jesus, Nº 879, localidade conhecida como “Pé de Manga”, Bebedouro, Linhares/ES, o denunciado EDUARDO MONTEIRO ROSA, previamente ajustado com o adolescente Eduardo de Souza Santos, em comunhão de vontades e desígnios, com vontades livres e conscientes, traziam consigo, guardavam e armazenavam drogas sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Não bastasse, associarem-se de forma estável para o fim de praticarem o tráfico de drogas, havendo emprego de arma de fogo e envolvimento de adolescente.

Narra os autos que Policiais Militares, com o apoio do Serviço de Inteligência e a equipe K-9, se deslocaram até o endereço alvo com a finalidade de darem cumprimento a um mandado de busca e apreensão, ocasião em que visualizaram o denunciado EDUARDO MONTEIRO ROSA trajando camisa vermelha em cima do muro, momento em que, ao notar a presença policial, empreendeu fuga para o quintal da residência.

Imediatamente EDUARDO foi acompanhamento pelo CB/PMES Welton Carlos Silva Campos, que visualizou o denunciado arremessando 01 (uma) sacola cor verde para o quintal vizinho.

Durante a busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado, contudo, com auxílio da cadela Pantera, localizaram e verificaram a sacola anteriormente dispensada pelo denunciado, sendo encontrados no interior 01 (um) pedaço de crack pesando aproximadamente 150g (cento e cinquenta gramas); 01 (um) pedaço de cocaína pesando aproximadamente 50g (cinquenta gramas) e R$831,00 (oitocentos e trinta e um reais) em espécie.

Policiais Militares ficaram nos fundos da casa, na rua de trás, momento em que abordaram o adolescente [E. S. S.] que pulava o muro da casa dos fundos. Na busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado. No trajeto de sua fuga, com emprego da cadela Pantera, foi encontrado seu chinelo e 01 (uma) sacola contendo 10 (dez) buchas de maconha e R$200,00 (duzentos reais) em espécie.

Durantes as buscas no endereço alvo, a Polícia Militar recebeu informações dando conta que o denunciado EDUARDO MONTEIRO ROSA havia comprado 02 (duas) pistolas dias anteriores e havia guardado na RUA JOAQUIM BARCELOS RANGEL, Nº 446, LINHARES V, LINHARES/ES com Rafael de Jesus Pereira, oportunidade em que se deslocaram até o local.

Ato contínuo, foi feito contato com Rafael de Jesus Pereira que imediatamente afirmou o fato e indicou o local onde estavam guardadas as armas de fogo, tendo sido encontrada no guarda-roupa 01 (uma) pistola, marca Taurus, calibre .765, numeração FMK26587D, com 01 (um) carregador municiado com 03 (três) munições calibre .32 auto e no forro PVC da cozinha 01 (uma) pistola, marca Taurus, calibre .40, numeração SAM85130, contendo 03 (três) carregadores e 42 (quarenta e duas) munições calibre .40.

Diante de tais fatos, o denunciado EDUARDO MONTEIRO ROSA e Rafael de Jesus Pereira foram presos em flagrante delito e encaminhados para a Delegacia Regional de Linhares/ES a fim de que fossem realizados os procedimentos de praxe.

Autoria e materialidade extraídas do Auto de Prisão em Flagrante Delito (ID 05999566): Boletim Unificado Nº 53491559; Formulário de Cadeia de Custódia; Auto de Apreensão Nº 2090.3.26804/2024; Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo; Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas; Imagem; Relatório Final; Relatório de Inteligência Nº 01/2024; bem como as provas testemunhais e demais documentos que instruem o presente Inquérito Policial.

Diante do exposto, incorreu o denunciado EDUARDO MONTEIRO ROSA nas sanções penais previstas no artigo 33, caput, c/c artigo 35, caput, c/c artigo, 40, incisos IV e VI, ambos da Lei Nº 11.343/06. [...]

Em razão do quadro fático delineado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o Juízo de primeiro grau condenou o réu nos moldes acima mencionados.

Em face deste pronunciamento judicial, foi interposto o presente recurso, ao qual se procede a análise.

Pois bem.

Embora não tenha sido objeto de impugnação específica, a materialidade delitiva restou devidamente comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito de ID 38551328, Boletim Unificado nº 53491559, Auto de Apreensão, Laudo Toxicológico Definitivo de ID 39980070 e Laudo de Exame de Arma de Fogo de ID 39980073.

A autoria, por sua vez, também restou demonstrada pelo conjunto probatório produzido nos autos, especialmente pela prova oral colhida em juízo e pela confissão do apelante, elementos que conferem suporte suficiente à manutenção do édito condenatório quanto ao delito de tráfico de drogas.

A insurgência defensiva, portanto, limita-se ao reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

A aplicação da redutora do tráfico privilegiado necessita de preenchimento cumulativo de certos requisitos, quais sejam:
(i)
que o agente seja primário;
(ii)
de bons antecedentes;
(iii)
não se dedique às atividades criminosas;
(iv)
não integre organização criminosa.

No caso em apreço, embora o réu ostente primariedade técnica e bons antecedentes formais, o conjunto probatório produzido nos autos evidencia, de forma segura, sua dedicação habitual à atividade delitiva.

Em outras palavras, não se está diante de hipótese de traficância eventual ou de apreensão de pequena monta. Ao contrário, foi apreendida quantidade significativa e diversificada de entorpecentes — 150g (cento e cinquenta gramas) de
crack
, 50g (cinquenta gramas) de cocaína e 106g (cento e seis gramas) de maconha.

Soma-se a isso, outros indicativos inequívocos de mercancia estruturada:
apreensão de balança de precisão, vultosa quantia em dinheiro fracionado em diversas cédulas e a circunstância singular de as drogas portarem selo identificador, denotando padronização e estratégia de comercialização incompatíveis com atuação ocasional.

Sobre o tema:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. AFASTAMENTO DA MINORANTE. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus, no qual se pleiteava o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, sob o argumento de que os agravantes são primários, possuem bons antecedentes, não integram organização criminosa e não se dedicam a atividades ilícitas. [...]
III. Razões de decidir
5. A dedicação à atividade criminosa foi demonstrada por elementos concretos, como a apreensão de entorpecentes em quantidade e diversidade, balança de precisão, apetrechos típicos do tráfico e caderno com anotações de traficância, indicando habitualidade na prática do delito.
6. A aplicação da causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 exige o preenchimento cumulativo de requisitos subjetivos, sendo vedado o benefício quando há elementos concretos que indiquem dedicação a atividades criminosas.
[...]
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 exige o preenchimento cumulativo de requisitos subjetivos, sendo vedado o benefício quando há elementos concretos que indiquem dedicação a atividades criminosas.
[...]

(
STJ
AgRg no HC n. 1.005.268/SE, relator Ministro Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, julgado em 29/10/2025, DJEN de 5/11/2025.)-
destaquei

______________________________________________________________________________________________________________________________

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA. RÉU QUE EXERCE O COMÉRCIO ILÍCITO COM HABITUALIDADE. NÃO APLICAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. De acordo com o § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas.
2. Hipótese em que a Corte de origem manteve afastado o redutor do tráfico privilegiado, por entender que a variada quantidade de droga (maconha, cocaína e LSD) e a apreensão de apetrechos para embalo e venda dos entorpecentes (balança de precisão, simulacro de arma de fogo, caderno com anotações de valores, rolos de plástico filme, saco plástico tipo "zip") indicam o profissionalismo do paciente no reiterado comércio ilegal.
3. Agravo regimental não provido.

(
STJ
AgRg no HC n. 793.218/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 20/3/2023.)-
destaquei

No que concerne ao histórico criminal, embora tais registros não se prestem à caracterização da reincidência ou dos maus antecedentes, é possível sua valoração, em conjunto com os demais elementos coligidos aos autos, como indicativos da dedicação do agente à atividade criminosa.

Na hipótese, os atos infracionais análogos aos crimes de tráfico de drogas e porte de arma de fogo não constituem dado despiciendo. Ao contrário, corroboram o quadro probatório já delineado, especialmente quando considerados em conjunto com a quantidade e diversidade de drogas apreendidas, a existência de balança de precisão, a quantia em dinheiro e a forma de acondicionamento e identificação dos entorpecentes.

Ademais, o reduzido lapso temporal entre os atos infracionais noticiados e os fatos ora apurados evidencia permanência na dinâmica delitiva, afastando a tese de envolvimento eventual ou episódico com o comércio ilícito de drogas.

Dessa forma, mostra-se acertada a conclusão sentencial que afastou a incidência da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, porquanto amparada em elementos concretos e idôneos constantes dos autos.

Por consequência, mantida a pena definitiva em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, não há falar em readequação do regime prisional para o aberto.

O regime inicial semiaberto deve ser preservado, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal, considerando o quantum da reprimenda aplicada, superior a 04 (quatro) anos e não excedente a 08 (oito) anos, bem como a ausência de elementos aptos a justificar regime mais brando.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR

PROVIMENTO,
mantendo-se incólume a sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para negar provimento ao recurso.

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.